Tribunal: TCU
Processo: 028.261/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3539/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de reforma de Arni Marques Vieira, ressalvado que, o percentual pago a título de Adicional de Tempo de Serviço (ATS) foi excluído e substituído pelo adicional de disponibilidade militar que está diretamente relacionado ao posto/graduação do militar/instituidor, situação que possibilita a mérito pela legalidade conforme expresso no art. 260, § 4o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.261/2024-0 (REFORMA) 1.1. Interessado: Arni Marques Vieira (XXX.159.507-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.